Tribunal: CARF
Processo: 10510.000263/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.000263/2007-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.019 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
FERNANDO ANTONIO SANTOS CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. DESPESAS QUE PODERÃO
SER EXCLUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
No caso de RRA, o imposto incidirá sobre o total dos rendimentos, podendo
ser deduzida a despesa com ação judicial necessária ao recebimento dos
rendimentos, inclusive os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem
indenização, na exata dicção do art. 12-A, § 2o, da Lei no 7.713/88.
Mantém-se a autuação quando o contribuinte não comprova haver ocorrido o
pagamento dos honorários advocatícios associados aos rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA) com documentação hábil e idônea.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. NÚMERO DE MESES. COMPROVAÇÃO.
O STF, no julgamento do RE no 614.406/RS, recepcionado na sistemática de
recurso representativo de controvérsia, entendeu que o imposto de renda sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando o contribuinte comprova o número de meses
associados
aos rendimentos
recebidos acumuladamente
(RRA)
com
documentação hábil e idônea extraída da ação judicial correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar o lançamento relativo à omissão de rendimentos e
determinar o recálculo do imposto de renda sobre os valores recebidos no ano-calendário de
2001, que deverá incidir somente sobre as verbas de caráter salarial, com aplicação das tabelas e
alíquotas vigentes à época a que se referem os rendimentos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.000263/2007-05
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.019 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000263/2007-05

Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2001,
exercício de 2002, no valor de R$ 20.632,58, já acrescido de multa de ofício, multa e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, provenientes de ação
judicial trabalhista, no valor de R$ 45.437,21, conforme se depreende do auto de infração
constante dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$
8.090,26 (fls. 11/18).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 15-21.890, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal em Salvador - DRJ/SDR (fls. 77/78):
O interessado impugna auto de infração do imposto de renda do ano-calendário 2001,
lavrado para incluir rendimentos omitidos de R$ 45.437,21, recebidos em ação
trabalhista.
Durante a fiscalização o contribuinte alegara que esta parcela corresponderia a
despesas com advogado. Para comprovar, apresentava cópia do alvará liberando
rendimentos líquidos de R$ 104.685,18, e documentos bancários com registro de crédito
de R$ 57.247,95 em sua conta corrente.
No relatório fiscal, às fls. 12, o autuante esclarece que os elementos apresentados pelo
contribuinte não comprovariam o efetivo pagamento de honorários advocatícios,
pois não apresentara documentos hábeis, tais como recibo emitido pelo profissional,
cheque nominal, etc. O alvará e os extratos bancários seriam indícios, mas não prova
do fato alegado.
O impugnante argumenta, em síntese, que seria parte ilegítima no processo, pois os
rendimentos pertenceriam a seu advogado, em nome de quem deveria ser efetuado o
lançamento. No mérito, argumenta que as despesas advocatícias foram efetivamente
descontadas dos rendimentos pagos na ação trabalhista; que diante dos indícios
apresentados o ônus da prova da inocorrência das despesas seria da autoridade
lançadora. Não apresenta novas provas.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 14/01/2010 (fls. 81), o contribuinte, em 08/02/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 82/93), reportando-se e repisando alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.019 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000263/2007-05

DOS FATOS
O Recorrente, obteve sentença favorável na ação trabalhista movida contra a UNIÃO
FEDERAL (sucessora BNCC) no valor de R$ 179.005,25, importância depositada em
01/06/2001 no Banco do Brasil.
Em 20/06/2001 o valor depositado judicialmente de R$ 179.741,49, foi resgatado, onde
foram recolhidos R$ 15.940,47, a título de IRRF e R$ 5.154,30 para a previdência
social. Foi ainda transferida, por ordem judicial, a título de pensão alimentícia para
Teresa Cristina Guedes Cavalcante, R$ 53.961,54, e liberado o saldo remanescente no
valor de R$ 104.685,18 para o seu advogado Roberto Botelho Monteiro, patrono da
referida ação trabalhista. Por sua vez o advogado depositou em nome do Recorrente
somente a quantia de R$ 59.247,95, ficando com ele o restante de R$ 45.437,23, ao
teor dos documentos trazidos na impugnação, o que caracteriza seus rendimentos pelos
serviços prestados ao recorrente.
Dessa forma o valor de R$ 45.437,23 é rendimento tributável na declaração do
advogado e não na declaração do Recorrente, ficando caracterizada a dupla incidência
tributária, com também troca do sujeito passivo da obrigação tributária, procedimentos
vedados por lei.
Cita jurisprudência do CARF neste sentido.
Ressalte-se também que na movimentação constante do extrato bancário do Recorrente
não existe o crédito da importância questionada (R$ 45.437,23), além disso, o
advogado se posicionou contrário à entrega do comprovante de seus honorários,
deixando o Recorrente sem nenhuma ação no sentido de conseguir tal documento.
Por sua vez, o art. 10 do Decreto no 70.235/72, disciplina os requisitos obrigatórios que
devem constar o auto de infração. A falta ou insuficiência de tais requisitos torna o
lançamento formalmente imperfeito, determinando-lhe a sua anulabilidade.
Observa-se ainda, que na decisão recorrida não aborda esta questão, vez que foi
contestada na peça impugnatória, como também silencia quanto ao pedido de diligência
para seja efetuado o rastreamento do destino do valor de R$ 45.437,23, que com
absoluta certeza não foi entregue pelo advogado ao Recorrente.
Tomou-se conhecimento que este advogado já foi ou está sendo investigado pelo Fisco
Federal, no tocante ao seu Imposto de Renda.
O outro procedimento equivocado refere-se à determinação da base tributável
inserida na autuação. A autoridade fiscal ao quantificar o montante da exigência
tributária aqui questionada, incluiu todo o valor tributável, inclusive os juros, dentro da
base de cálculo do ano-calendário de 2001, exercício de 2002, quando judicialmente e
as orientações da Procuradoria (Ato Declaratório n° 01/2009), recomendam que o IR
sobre valores recebidos acumuladamente, deve ser calculado mês a mês com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, em
respeito a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STF).
Desse modo o lançamento não tem respaldo jurídico. Por conseguinte, a formalização
da atuação está em desacordo com a validade jurídica da denúncia fiscal, implicando em
agressão às normas jurídicas do lançamento presentes no art. 142 do CTN, art. 10o do
Decreto 70.235/72 e artigo 5° da IN SRF no 94/97, o que torna nulo o auto de infração,
nos termos do art. 6° da IN SRF- 94/97 e art. 59 do Decreto no 70.235/72.
DO MÉRITO
Como se demonstra mediante a documentação acostada aos autos, a ação trabalhista
deferiu ao Recorrente a remuneração total no valor de R$ 179.741,49, sendo R$
78.720,72 valor principal e R$ 101.020,77 de juros, conforme se detalha.
Com isso o rendimento tributável informado na DAA retificadora foi de R$ 104.294,40
e mais a renda de R$ 1.200,00, totalizando R$ 105.494,40. Deste rendimento bruto foi
deduzido o montante de R$ 59 ,115,84, sendo R$ 5.154,30 corresponde à contribuição
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.019 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000263/2007-05

previdenciária e R$ 53.961,54 o valor da pensão paga proporcionando a base de cálculo
do imposto no valor de R$ 46.378,56.
A questão central que rege o presente processo, refere-se à comprovação dos
honorários advocatícios pagos na referida ação trabalhista, no valor de R$
45.685,23, não repassado pelo advogado ao Recorrente, o qual, obviamente, deve
ser considerado honorários pelos serviços advocatícios.
Ressalte-se, em preclusa a argumentação, quanto a determinação da base tributável e
consequentemente do cálculo do IR, que além de não ter separados os rendimentos
recebidos acumuladamente, de acordo com os respectivos anos e proceder ao cálculo do
imposto com base nas tabelas alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, o fisco incluiu ainda na base de cálculo os valores relativos aos juros.
Cita jurisprudência do STJ.
Inquestionável, portanto, a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que o IR não
incide sobre os juros de mora e correção Monetária, por terem natureza indenizatória,
assim como sobre o aviso prévio, FGTS e a Multa de 40%, férias vencidas e não
gozadas, bem como as férias proporcionais, convertidas em pecúnia, inclusive os
respectivos acréscimos de 1/3, conforme estabelecem as previsões legais, pois não se
tratam de acréscimo patrimonial do contribuinte, nem são fatos geradores do imposto.
Além disso, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre valores recebidos
acumuladamente, deve ser calculado mês a mês com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se referem tais rendimentos.
Por conta desses equívocos, entende-se que há erro no cálculo do imposto lançado.
Neste cálculo, a autoridade fiscal inclui os juros moratórios, as férias vencidas e não
gozadas, as férias proporcionais e respectivos adicionais. Tais pagamentos, não se
sujeitam ao IR, pois estão abrangidos na regra de isenção relativa à indenização paga.
Requer, ao final, a insubsistência e anulação da autuação e da decisão recorrida,
reconhecendo o direito da restituição pleiteada na da DAA retificadora apresentada, no valor de
R$ 4.404,97.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações preliminares trazidas no corpo da peça recursal, suscitando a
nulidade da autuação, a bem da verdade complementam e se confundem com as razões de
mérito, e com ele serão apreciadas.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.019 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000263/2007-05

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada em relação aos rendimentos recebidos
acumuladamente de pessoa jurídica, decorrentes de ação judicial:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SDR, que manteve
a autuação em face da omissão de rendimentos apurada em decorrência do processamento da
DAA/2002, importando na alteração dos rendimentos declarados de R$ 105.494,40 para R$
150.931,61, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos, dentre
outros, e em especial, com peças processuais acompanhadas da planilha de cálculos de
liquidação extraídos do processo no 01.02-0883/91, que tramitou na 2a Vara do Trabalho de
Aracaju/SE, além do comprovante do valor que alega ter recebido do patrono da causa (fls.
19/28, 30/47 e 28).
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos em relação aos
fundamentos motivadores da autuação subsistente mantida pela decisão de piso (fls. 78):
Os documentos apresentados pelo contribuinte não comprovam o pagamento das
despesas advocatícias alegadas. O comprovante de depósitos em sua conta não exclui
a possibilidade de outros créditos, seja em outras contas de sua titularidade, seja na
conta de terceiros. Ademais, o percentual das despesas deduzidas é exagerado, pois
corresponderia a quase 45% dos rendimentos pagos, o que não ocorre na prática.
Somente o recibo emitido pelo advogado, juntamente com contrato com ele
celebrado, indicando o percentual deduzido, poderiam servir como prova dos fatos
alegados.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Os documentos carreados aos autos registram o recebimento, por parte do
reclamante, de rendimentos provenientes de processo judicial trabalhista valor total de R$
179.741,49. Dessa quantia, o Recorrente informa que apenas de lhe foi repassado o valor R$
59.247,95, sendo que a diferença apurada pela fiscalização de R$ 45.437,21 (rendimentos
omitidos) destinou ao pagamento dos honorários advocatícios contratados.
Cabe ressaltar, que por força do art. 12-A, § 2o da Lei no 7.713/88, as despesas
com advogados poderão ser excluídas dos rendimentos recebidos acumuladamente. Contudo, em
que pese as alegações recursais, ao meu sentir – e à mingua de demonstração do ajuste pactuado
com o referido profissional para o acompanhamento e condução da demanda trabalhista ajuizada
– não restou comprovado que os valores supostamente não recebidos e retidos pelo patrono da
causa, de fato, representavam a verba honorária paga pelos serviços advocatícios por ele
prestados, devendo tais rendimentos subsumirem à incidência tributária.
Entretanto, constato que a planilha de cálculos judiciais elaborada é contundente
em demonstrar que os rendimentos recebidos acumuladamente na demanda trabalhista (RRA)
referem-se ao período de outubro/1986 a dezembro/1990 (fls. 30/47), devendo, portanto, ser
observado no cálculo o período de meses da planilha constante dos autos, excluindo-se da
apuração as verbas de natureza indenizatória, ao teor da legislação de regência.
Portanto, entendo que a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano-
calendário de 2001, deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses a que
se referem os rendimentos recebidos (fls. 30/47), sendo submetido a tributação somente os
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.019 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000263/2007-05

valores relativos às parcelas de natureza salarial, incluindo-se na apuração e no cálculo os
valores aqui omitidos, razão pela qual afasto a autuação como lavrada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para determinar o recálculo do imposto de renda sobre os
valores recebidos no ano-calendário de 2001, que deverá incidir somente sobre as verbas de
caráter salarial, com aplicação das tabelas e alíquotas vigentes à época a que se referem os
rendimentos (regime de competência).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital